Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-30.2020.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000989-30.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE LIMA SOUZA - CPF: 965.061.561-04 (APELANTE), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADRIANA PETTER DA SILVA FIOROTTO - CPF: 874.318.409-00 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - APRESENTAÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 29 Lei 10.931/2004 não é requisito de validade do título a assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência de assinatura de testemunhas, não gera nulidade da Cédula de Crédito Bancária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000989-30.2020.8.11.0026 interposto por JOSE APARECIDO DE LIMA SOUZA contra sentença proferida na “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a Vara Única da Comarca de Arenápolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 137536188 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos vertidos nos presentes embargos à execução e extinguiu o feito com resolução de mérito. Condenou o embargante em custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 137536190 que se observa do art. 771, do Novo CPC não há processo de execução sem título que o enseje. No entanto, há requisitos indispensáveis para que a obrigação de que trata o título seja passível de ser executada. De acordo com Didier: “o título executivo é o documento que certifica um ato jurídico normativo, que atribui a alguém um dever de prestar líquido, certo e exigível, a que a lei atribui o efeito de autorizar a instauração da atividade executiva”;

Alega que a obrigação objeto do processo de execução deverá cumprir com o requisito da certeza. Ou seja, a obrigação deverá existir. Sem obrigação extraída do título executivo, não há que se falar em executabilidade. Do mesmo modo, inexistente a obrigação – ou incerta -, não se pode falar de liquidez e exigibilidade;

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e, quanto ao mérito, lhe seja dado total provimento para fins de reformar sentença, dando por procedentes os embargos a execução apresentados.

Contrarrazões sob ID. 137536196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por JOSÉ APARECIDO DE LIMA SOUZA, doravante denominado recorrente, em face de BANCO DO BRASIL S.A, doravante denominado recorrido.

Pretende o embargante discutir questões afetas à formalidade do título que embasa a execução n. 1000414-22.2020.8.11.0026 em apenso. Defende o embargante/recorrente que o título carece de força executiva por não se revestir das formalidades exigidas, tendo em vista a ausência de assinaturas tanto do credor quanto das testemunhas.

O juiz aquo julgou os embargos a execução improcedentes.

A tese recursal funda-se na alegação de ausência de executividade do título embargado diante da falta da assinatura de testemunhas.

In casu, de fato a matéria abordada é inerente aos embargos à execução conforme preleciona o CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

O apelante alega que não há título a ser executado, que o título que instrui a inicial não é líquido, certo e exigível. Aduz que se trata de um contrato de abertura de crédito e que o documento não foi assinado por duas testemunhas.

Em que pese às alegações do apelante, verifica-se que o pacto firmado entre as partes é uma cédula de crédito bancária e não um contrato de abertura de crédito, conforme ID. 137536175 - Pág. 2.

Quanto à liquidez do título a Lei 10.931/2004 define, em seu art. 26, a cédula de crédito bancário como:

"(...) título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade ".

Mais à frente, o art. 28 atribuiu força executiva ao título, hábil, portanto, para instruir ação executiva, in verbis:

"Art. 28. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. (...)

§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela cédula de crédito bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a cédula de crédito bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a cédula de crédito bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto."(g. n.).

Note-se, assim, que o documento denominado "cédula de crédito bancária" é título executivo extrajudicial por força de lei específica.

A doutrina exemplifica:

“(...)a liquidez que embasa a executividade do título decorre tanto da menção de valor certo no próprio documento como de extrato de conta corrente bancária ou planilha de cálculo emitidos pelo banco credor após o inadimplemento da promessa "(FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de Direito Comercial, volume 1, 9a edição, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 477).

Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004.POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E IIDO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. A Lei n. 10.931/2004 estabelece que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. 2. Para tanto, o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).(...)” (AgRg no REsp 1271339/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 29/08/2012)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA CENTRAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004. (...) 4. A cédula de crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei 10.930/2004.(...)” (AgRg no AREsp 248.784/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013)

A jurisprudência nacional corrobora:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE DÉBITO COM EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. ASSINADO DIGITALMENTE. APRESENTAÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Por força do art. 22 da Lei no 8.906/1994 ( Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), os advogados têm direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 2. Em face de expressa previsão contratual ajustado entre as partes (Contrato de Cédula de Crédito Bancário - cláusula quarta, parágrafo único), é possível a inclusão da verba honorária convencionada sobre o crédito perseguido judicialmente. 3. O título executivo que alicerça a pretensão à baila dispensa a assinatura de duas testemunhas para que seja líquido, certo e exigível, uma vez que a ausência de assinatura de testemunhas não descaracteriza a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, não inviabilizando sua execução autônoma. 4. Recurso provido. Sentença tornada sem efeito. (TJ-DF 07144264620208070020 DF 0714426-46.2020.8.07.0020, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A ausência de assinatura de testemunhas não descaracteriza a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, não inviabilizando sua execução.

Não há que se falar, portanto, em falta de liquidez e exigibilidade do documento.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022